Tribunal: TJMT
Processo: 1075751-53.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075751-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTHIANO QUEIROZ EPIFANIO DA SILVA - CPF: 013.990.051-97 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Capital que declarou a inexistência de débito referente a mensalidades escolares no valor de R$ 4.704,00 e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, em razão de negativação indevida do nome do consumidor ocorrida em 2024, apesar de o último vínculo acadêmico ter se encerrado no primeiro semestre de 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares e, por conseguinte, a ilicitude da negativação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva e configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral e a possibilidade de sua dedução para fins de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Reconhece-se a prescrição quinquenal aplicável às mensalidades escolares, contada de cada vencimento, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do TJMT, sendo ilícita a negativação efetivada em 2024, quando o último exercício acadêmico ocorreu em 2017. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da sentença, conforme precedentes do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços educacionais, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovada nenhuma das excludentes previstas no §3º. Comprova-se a negativação indevida mediante extratos dos órgãos de proteção ao crédito e histórico escolar que demonstra a ausência de vínculo após o primeiro semestre de 2017, sem impugnação específica da parte contrária. Configura-se o dano moral in re ipsa pela inscrição indevida, conforme Súmula 22/TRTJMT, inexistindo demonstração de negativação preexistente legítima apta a afastar a indenização, à luz da Súmula 385/STJ. Consideram-se, para a fixação do quantum indenizatório, a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, reduzindo-se o valor para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afasta-se a possibilidade de dedução do valor da condenação a título de imposto de renda, por não atender ao binômio necessidade e usualidade previsto na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se à prescrição quinquenal, contada de cada vencimento, tornando ilícita a negativação realizada após o transcurso do prazo prescricional. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, salvo comprovação de negativação preexistente legítima. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo. A condenação por ato ilícito não pode ser lançada como despesa dedutível para fins de imposto de renda, por não atender aos requisitos de necessidade e usualidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RApC nº 1017406-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/6/2025; TJMT, ED nº 1003959-36.2024.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, j. 4/6/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/6/2023; STJ, AgRg no HC 752.579/BA, rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/6/2023; STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, relª p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/4/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/10/2023; STJ, REsp 1.707.577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 7/12/2017; TJMT, RI nº 0019423-96.2019.811.0001, relª Juíza Lúcia Peruffo, j. 10/9/2019; STF, RE 447.584-7/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, j. 16/9/2008; TJMG, RApC nº 50054058520198130079, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/6/2024; Súmulas 385/STJ, 22/TRTJMT e 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 297111447 - reclamação nº 1075751-53.2024.8.11.0001– 1º JEC da Capital
), que deferiu o pedido, declarando a inexistência do débito (
R$ 4.704,00 - quatro mil setecentos e quatro reais
), com dano moral (
R$ 8.000,00 - oito mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Tratando-se de cobrança de mensalidade escolar, a prescrição é quinquenal, contada de cada vencimento. Precedente. (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº N.U 1017406-28.2023.8.11.0002 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 19/6/2025 - DJE 19/6/2025
) e (
TJMT – 5ª CDPv – ED nº 1003959-36.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 4/6/2025 - DJE 4/6/2025
).

Assim, considerando que o último exercício acadêmico do Recorrido ocorreu em 1/2017, resta demonstrada a prescrição (
art. 27 do CDC
), tornando ilícita a negativação ocorrida em 2024.

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o debate sobre a suposta ilegalidade de 2 (duas) negativações em desfavor da parte Recorrida (id. 297111350); - histórico escolar indicando que o Recorrido/Consumidor usufruiu dos serviços educacionais até o primeiro semestre de 2017(id. 297111370), sem qualquer indicativo posterior de continuidade do curso; - inexistência de impugnação específica; -
negativação restou incontroversa (
id. 297111350
).

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência/presença de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, com eventual repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral, para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-

Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026